Tribunal: STF
Processo: AI 111216
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
EMBARGOS. ART. 333, V, DO RI. DESCABIMENTO.
OS EMBARGOS INFRINGENTES PREVISTOS NO ART. 333, V, DO RI, TEM COMO
PRESSUPOSTO A DECISÃO DESFAVORAVEL, TOMADA PELA TURMA OU PELO PLENO,
POR MAIORIA DE VOTOS, EM RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO, O QUE INOCORRE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.